Tribunal: TJBA
Processo: 8092449-22.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA RAMOS REIS
Órgão julgador: REGINA HELENA RAMOS REIS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8092449-22.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ROMMEL LOPES DA CUNHA JUNIOR

Advogado(s)
:
LARISSA PEIXOTO VALENTE

APELADO: INDIANA VEICULOS LTDA e outros

Advogado(s)
:
EMANUELA POMPA LAPA, CELSO DE FARIA MONTEIRO

ACORDÃO

APELAÇÃO EM AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS E MATERIAIS. DEFEITO NO PRODUTO. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO USADO. DISCUSSÃO A RESPEITO DA EXISTÊNCIA DE VÍCIO OCULTO. REVISÕES PERIÓDICAS NÃO REALIZADAS. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. PERDA DA GARANTIA DE FÁBRICA. AUSÊNCIA DE
PROVA DO FATO CONSTITUTIVO.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação de n. 8092449-22.2020.8.05.0001
, em que figuram como apelante ROMMEL LOPES DA CUNHA JUNIOR e como apelada INDIANA VEICULOS LTDA e outros.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em negar provimento ao apelo, nos termos do voto da relatora.

Salvador/BA,19 de agosto de 2024.

Presidente

Desa. Regina Helena Ramos Reis

Relatora

Procurador(a) de Justiça